Tribunal: TJES
Processo: 0001281-48.2021.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001281-48.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: JOAO GRIGORIO FORTUNATO e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 0001281-48.2021.8.08.0004.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA.

RECORRIDO: JOAO GRIGORIO FORTUNATO, CANDIDA NUNES FORTUNATO e CELFIRA MARTA NUNES FORTUNATO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18871959. Contrarrazões apresentadas no ID 18871965.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18871959), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ANCHIETA. PROGRESSÃO POR MÉRITO PROFISSIONAL. VALORES RETROATIVOS DEVIDOS AO SERVIDOR FALECIDO. PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL CONVERTIDO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. LIDE CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM O AJUIZAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação originalmente proposta como pedido de alvará judicial pelos herdeiros do servidor falecido Francisco Antonio Nunes, visando ao levantamento de valores retroativos a título de "Progressão por Mérito Profissional (3.8%)", cujo crédito foi reconhecido administrativamente pelo Município de Anchieta. Diante da necessidade de dilação e da natureza do pedido, o juízo de origem converteu o rito em obrigação de fazer, determinando a citação do ente municipal.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município ao pagamento das verbas retroativas devidas ao de cujus, a serem apuradas em liquidação. O magistrado sentenciante afastou a preliminar de prescrição arguida pelo Município, sob o fundamento de que o feito guardaria natureza de jurisdição voluntária (alvará), onde não haveria pretensão resistida ou lide a autorizar a contagem de prazo prescricional.

Em suas razões recursais, o Município de Anchieta sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Argumenta que, uma vez convertido o feito em rito contencioso e apresentada contestação, configurou-se a lide, devendo ser declaradas prescritas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda (ocorrido em 24/11/2021).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas do crédito administrativo pleiteado, considerando a conversão do procedimento de jurisdição voluntária em contencioso e a aplicação das normas que regem as dívidas da Fazenda Pública.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito recursal, assiste parcial razão ao Município recorrente. O artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Embora a demanda tenha se iniciado como pedido de alvará, a conversão do rito para o contencioso (Obrigação de Fazer) e a efetiva resistência da municipalidade quanto ao período abrangido pelo crédito transmudaram a natureza da causa, atraindo a incidência das regras prescricionais típicas das ações de cobrança contra o Erário.

A tese adotada na sentença, no sentido de que a ausência de lide em jurisdição voluntária impediria a prescrição, não se sustenta no caso concreto, pois a pretensão dos sucessores visa à condenação do ente público ao pagamento de verbas remuneratórias de trato sucessivo não recebidas em vida pelo servidor. Conforme a Súmula 85 do STJ, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Portanto, tendo a ação sido ajuizada em 24/11/2021, encontram-se prescritas as pretensões relativas a parcelas vencidas antes de 24/11/2016.

Quanto ao argumento de que o prazo não correria contra os herdeiros até a habilitação, cumpre registrar que a suspensão prevista no art. 313, I, do CPC refere-se ao andamento do processo já existente, não impedindo a consumação da prescrição material sobre créditos pretéritos ao óbito que já estavam sujeitos ao fluxo do prazo quinquenal em face do titular original. Assim, mantendo-se o direito ao recebimento das verbas reconhecidas administrativamente (ID 18871233), deve-se apenas excluir do montante condenatório as rubricas alcançadas pela prescrição anterior a 24/11/2016.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar, em parte, a r. sentença apenas

para reconhecer e declarar a prescrição das parcelas vencidas em data anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação (ou seja, anteriores a 24/11/2016), mantendo os demais termos da condenação e a necessidade de apuração do saldo remanescente em liquidação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)